Tribunal: TJMT
Processo: 1007790-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007790-98.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), PLINIO ALEXANDRE AMORIM MARQUES - CPF: 005.678.441-45 (IMPETRANTE), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIKA MARIA DA COSTA ABDALA - CPF: 534.903.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 666.909.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA PESSOA DA COSTA - CPF: 831.399.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS COM BASE NO DECRETO-LEI No 3.240/41. INDEFERIMENTO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança visando à revogação de decisão que decretou sequestro de bens, com base no Decreto-Lei no 3.240/41, no valor de R$ 8.881.138,03, em razão da suposta participação do impetrante em organização criminosa dedicada ao desvio de recursos públicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o sequestro dos bens do impetrante com fundamento no Decreto-Lei no 3.240/41 e se a avaliação apresentada pelo impetrante comprova a suficiência de um único bem para garantir eventual ressarcimento ao erário público.

III. Razões de decidir

3. O Decreto-Lei no 3.240/41 autoriza o sequestro de bens de pessoas indiciadas ou denunciadas por crimes que resultem em prejuízo ao erário, podendo incidir sobre todo o patrimônio, conforme art. 4o do Decreto-Lei.

4. A avaliação apresentada pelo impetrante, referente a um terreno, não possui robustez probatória, sendo necessária a perícia judicial para garantir a precisão da avaliação. Ademais, o impetrante não forneceu a documentação requerida pelo Ministério Público para comprovar a situação patrimonial da empresa e o pedido também está sendo avaliado nos autos de origem, mediante dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Mandado de segurança denegado.

Tese de julgamento:

“1. O sequestro de bens com base no Decreto-Lei no 3.240/41 é medida acautelatória legítima para garantir ressarcimento ao erário público.

2. A insuficiência de provas robustas acerca da suficiência do bem oferecido pelo impetrante justifica a manutenção da constrição,
não se admitindo, no procedimento mandamental, a dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei no 3.240/41, arts. 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.994.075/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023; TJMT, N.U 1023353-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 07/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
PLINIO ALEXANDRE AMORIM MARQUES
contra ato reputado ilegal praticado pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Comarca de Cuiabá/MT, na decisão interlocutória anexada sob o Id. 207775197, que decretou o sequestro de seus bens nos Autos n. 1005671-72.2023.8.11.0042.

O Impetrante assevera que
a decisão é ilegal
e que o
Decreto-Lei n. 3.240/41
, que serviu de base para o sequestro,
não deveria ser aplicado ao caso
, já que destinado a casos específicos de prejuízo à Fazenda Pública.

Defende, também, que
não há comprovação de que seus bens foram adquiridos por meio ilícito
, o que, segundo ele, inviabilizaria o sequestro.

Alega que a decisão é extremamente genérica, sem fundamentação plausível e também desnecessária, até porque os supostos crimes são datados de 2011 a 2014, a ação penal foi instaurada no ano de 2022, o pedido do MP foi apresentado em 2023 e o sequestro dos bens foi determinado apenas em fevereiro de 2024.

Sustenta ainda que os fatos que lhe são imputados são
atípicos
e que os bens e valores sequestrados são excessivos e desproporcionais em relação ao suposto prejuízo causado ao erário público.

Com base nesses argumentos,
requereu liminarmente
a suspensão a decisão que determinou o sequestro de seus bens ou, ao menos, que parte de seu patrimônio fosse liberada.

No mérito
, pugnou pela
concessão da segurança
, com a anulação do
decisum
e a devolução dos bens sequestrados.

A
liminar
foi i
ndeferida
(ID 208805652).

Na sequência, vieram os
informes judiciais
(ID 211094182).

Por sua vez, a d. lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID. 213255673), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Mandado de Segurança – Medida Cautelar de Sequestro de Bens [“Operação Pão e Circo”] – Ausência dos requisitos do sequestro cautelar e não aplicação da Lei no 3.240/41 – Pedido de revogação da ordem de sequestro – Decisão fundamentada em conjunto probatório idôneo acerca da urgência, necessidade e utilidade da constrição dos bens indicados e quanto à materialidade delitiva e aos indícios veementes de autoria – Decreto-Lei no 3.240/41 – Meio acautelatório específico para a constrição de bens de pessoas indiciadas ou já denunciadas por crimes de que resulta prejuízo à Fazenda Pública – Aplicabilidade – Entendimento do STJ – Ilegalidade ou teratologia não evidenciada – Parecer pela denegação da segurança.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

O impetrante está denunciado na Ação Penal n. 1011261-64.2022.8.11.0042 pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2o, § 4o, inc. II, da Lei Federal no 12.850/2013 e art. 312, CP.

Na ação, apura-se a possível existência de uma
organização criminosa
dedicada ao desvio de recursos públicos entre os anos de 2011 e 2018, bem como a prática dos crimes de peculato, falsidade ideológica, fraude em licitações e lavagem de dinheiro, no âmbito da “Operação Pão e Circo”.

Neste mandado de segurança,
Plínio Alexandre Amorim Marques
pugna pela revogação da decisão que decretou o sequestro de seus bens, com fulcro no Decreto-Lei no 3.240/41.

A decisão, anexada sob Id. Id. 207775197, está fundamentada na necessidade de garantir o ressarcimento ao erário público, porque o impetrante, de acordo com o
parquet,
teria se beneficiado de contratos superfaturados com recursos públicos, relacionados ao Convênio no 04/2014-SECOPA, firmado para a realização do evento “Fifa Fan Fest”, durante a Copa do Mundo de 2014.

Segundo a denúncia,
Plínio Marques
, sócio da empresa
Central Assessoria e Treinamento Ltda.
, teria, em conluio com outros acusados, praticado atos de superfaturamento e desvio de recursos públicos.

A decisão de sequestro visou à garantia de
R$ 8.881.138,03
(oito milhões, oitocentos e oitenta e um mil, cento e trinta e oito reais e três centavos), correspondente ao montante supostamente desviado.

E após os informes judiciais e a manifestação da d. PGJ, a conclusão que tive ao indeferir
in limine
a segurança se mantém.

Dos documentos acostados à impetração e também em consulta aos autos de origem, vejo que a denúncia (com cerca de 470 páginas) narra pormenorizadamente a ocorrência, em tese, de crimes contra os cofres públicos, praticados mediante fraudes em convênio do Governo do Estado/MT, com as áreas de cultura e lazer, por meio da associação “Casa de Guimarães”, tendo o Impetrante, na condição de sócio da Central Assessoria e Treinamento LTDA, se valido da empresa para, em conluio com outras pessoas, beneficiar-se com o direcionamento de contratações superfaturadas e desviar recursos públicos.

Ao que se tem, são muitos os elementos indicativos de possíveis delitos em prejuízo à Fazenda Pública, daí porque não há falar em não cabimento de sequestro com base no Decreto Lei no 3.240/41.

O
Decreto-Lei no 3.240/41
, em seu art. 1o, estabelece que os bens de pessoas indiciadas por crimes que resultem prejuízos ao erário podem ser sequestrados,
independentemente da origem lícita ou ilícita desses bens
, e, por outro lado, o art. 4o possibilita que a constrição incida
sobre todo o patrimônio dos acusados
.

Deste e.
TJMT
:

“1. O sequestro regulamentado pelo Decreto-Lei n. 3.240/41 é meio acautelatório específico para a constrição de bens de pessoas indiciadas ou já denunciadas por crimes de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública, que pode recair
sobre todo o patrimônio dos acusados,
compreendendo, até mesmo, bens em poder de terceiros, contanto que estes os tenham adquirido com dolo ou culpa grave. Desse modo, deve ser mantida a decisão que decretou o sequestro de bens móveis e imóveis do impetrante e o bloqueio dos valores existentes em suas contas bancárias, porque se afigura fundamentada em conjunto probatório idôneo acerca da urgência, necessidade e utilidade da constrição dos bens indicados e quanto à materialidade delitiva e aos indícios veementes da autoria. (N.U 1023353-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

E do
STJ
:

“(...). 2. O sequestro regulamentado pelo Decreto-Lei n.o 3.240/41 é meio acautelatório específico para a constrição de bens de pessoas indiciadas ou já denunciadas por crimes de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública, que pode recair sobre todo o patrimônio dos Acusados e, inclusive, compreender bens em poder de terceiros, contanto que estes os tenham adquirido com dolo ou culpa grave” (...). (AgRg no REsp n. 1.994.075/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Qualque
r análise mais aprofundada dos fatos e da conduta atribuída a Impetrante exigiria uma
dilação probatória
incabível nesta via mandamental, que deve se limitar a análise da existência ou não do direito “líquido e certo” invocado pelo Impetrante, a saber: a devolução dos valores e bens bloqueados mediante a decisão judicial.

E
in casu
, apesar das alegativas de
Plínio
, a desproporcionalidade dos bloqueios ocorridos não tem cabimento porque, além de o art. 4o possibilitar que a constrição incida
sobre todo o patrimônio dos acusados
, a sua situação fática nos autos (eventualmente atipicidade das suas condutas ou não participação nos desvios denunciados) será discutida sob o crivo do contraditório sendo
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC n. 133.500/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.10.2020).

Não bastasse, embora
Plínio
tenha juntado documentos (friso-
após
a impetração do mandado de segurança), buscando comprovar que um de seus bens, o terreno localizado na Avenida Miguel Sutil, avaliado em R$ 11.040.000,00 (onze milhões e quarenta mil reais), seria suficiente para garantir o bloqueio, a avaliação anexada aos autos, por si só, não configura direito líquido e certo que autorize a concessão do mandado de segurança.

Primeiramente, a avaliação foi feita por uma única corretora de imóveis, e, por mais que esse documento possa indicar um valor estimado do terreno, ele carece da robustez probatória necessária para que se conclua que o bem seria suficiente para garantir o valor bloqueado.

É dizer: A avaliação de um bem imóvel deve ser realizada por peritos oficiais ou através de avaliação judicial, para que se assegure sua precisão e o devido cumprimento das normas processuais.

Ademais, em consulta aos autos de origem, vejo o pedido de liberação dos demais imóveis também foi formulado à autoridade coatora, após a impetração deste mandado de segurança, e, portanto, é no juízo de origem que tal questão deve ser adequadamente apreciada.

Nesse contexto, a avaliação precisa e o alcance real dos valores que a justiça pretende bloquear, com vistas a garantir a reparação ao erário público, demandam uma produção de provas mais abrangente, incluindo a análise detalhada de todos os bens e valores envolvidos, o que é inviável de ser realizado no âmbito restrito do mandado de segurança.

Trocando em miúdos: a alegação de que o terreno localizado na Avenida Miguel Sutil seria suficiente para garantir o bloqueio não se sustenta juridicamente no presente momento. A questão deve ser tratada no juízo de origem, onde há possibilidade de produção de provas mais adequadas, garantindo, assim, que o bloqueio seja proporcional e atenda ao interesse público de ressarcir os danos causados ao erário.

E ainda consultando os autos de origem, notei que o Ministério Público, em a manifestação datada de 14.06.2024 (Id. 159121868- PJe de 1o grau),
não aceitou a avaliação apresentada pelo impetrante
quanto ao terreno e destacou que a documentação apresentada, como a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais),
não trouxe as informações necessárias
sobre o patrimônio da empresa Central de Assessoria e Treinamento Ltda. e nem sobre seu quadro societário, concluindo que
não havia elementos suficientes
para aceitar o valor atribuído ao terreno e liberar os demais bens bloqueados.

Diante disso, requereu que o impetrante apresentasse a
Escrituração Contábil Digital (ECD)
,
relativa aos anos-base de 2013 a 2019, para que fosse possível verificar de maneira oficial e precisa se o imóvel continua integrando o patrimônio da empresa e se o valor informado corresponde à realidade.

Até a presente data,
Plinio
não juntou nos autos de origem o que lhe foi solicitado.

Enfim, considerando que o mandado de segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto em legislação extravagante (Lei n. 12.016/2009), no qual a prestação jurisdicional deve operar-se com base unicamente nas provas pré-constituídas (uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória), entendo que os fatos e alegações do impetrante deveriam ter sido comprovados de plano, no momento da impetração, o que não ocorreu no caso sob análise.

Sobre o tema:

“Um dos requisitos do mandado de segurança é a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.” (TJMT - N.U 1007241-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 30/06/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Concluo
, pois, que o
sequestro
está amparado legalmente, segue os ditames normativos aplicáveis, em especial o
Decreto-Lei no 3.240/41
e os arts.
125 a 144 do
CPP, e
não gera prejuízos indevidos capazes de
justificar, nesta via mandamental, a anulação do
decisum
ou modificação do sequestro.

A medida cautelar é provisória e visa exclusivamente proteger o interesse público, sem prejuízo de que a defesa apresente, no curso da instrução processual, elementos de prova que demonstrem a desnecessidade do bloqueio de determinados bens ou que o valor bloqueado supera o montante necessário para o ressarcimento.

Registro, por fim, que
nada impede que, em juízo, mediante prova constituída, as Defesas de todos os envolvidos
demonstrem que a soma dos bens sequestrados excede o valor do dano apurado, o que pode ensejar a liberação de “eventuais” excessos.

O ordenamento jurídico permite a reavaliação das medidas cautelares à luz de novas provas, desde que devidamente fundamentadas e instruídas com documentos capazes de sustentar tais alegações.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer ministerial,
denego
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024